Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717454-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO GOMES DE LIMA RECORRIDOS: QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, RONDINELLY DE JESUS CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM SEM CUNHO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de eventual violação à esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão. 2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Órgão judicante no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130. 3. A publicação de notícia que atinge a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso o Julgador verifique, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público. 3.2 Prevalece o direito fundamental da liberdade de expressão em detrimento à intimidade e imagem. 3.3. Uso da imagem sem finalidade comercial. 4. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados, tampouco a necessidade de assegurar ao apelante eventual direito de resposta. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, 186, 187 e 927, estes do Código Civil, e 5o, V e X, e 220, ambos da Constituição Federal, sustentando presentes os requisitos para a condenação dos recorridos à reparação por danos morais, bem como a responsabilização por lucros cessantes; b) artigos 20, §4o, do Código de Processo Civil/1973 e 85 do CPC vigente, apontando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar divergência jurisprudencial na interpretação dos aludidos dispositivos tidos por violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 138, 139 e 140, todos do CP, 186, 187 e 927, estes do CC, 20, §4o, do CPC/1973 e 85 do CPC/2015, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos de lei tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, quanto à demonstração dos danos morais indenizáveis, quanto à ocorrência de lucros cessantes e, por fim, quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O aludido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.086.427/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 9/9/2022. Quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos V e X, e 220, ambos da CF, já assentou o STJ: “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, III, da Constituição Federal - CF.” (AgRg no RHC n. 169.764/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012